Tribunal: TJMT
Processo: 1008826-72.2020.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008826-72.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS RECALDE BECKMANN - CPF: 009.982.591-01 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A jurisprudência desta Corte, amparada em precedentes do STJ e STF, considera válida a busca e apreensão pessoal, mesmo sem mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de situação de flagrante delito (STF – RHC: 230885/SP).

Inviável a pretensão desclassificatória do delito de tráfico de entorpecente para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Recalde Beckmann
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n.
1008826-72.2020.811.0015
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo a reprimenda de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no regime fechado [reincidente].

Em suas razões recursais, a Defesa do acusado arguiu preliminar de nulidade na busca pessoal, por ausência de fundada suspeita ou mandado judicial. No mérito, requer a requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Por derradeiro, prequestiona a matéria para efeitos de eventual interposição de recursos às Instâncias Superiores (Id. 216327742).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 216327753).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL
– Crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória –
Recurso da defesa: 1.
Suscita em preliminar a nulidade das provas por ilicitude na abordagem policial, supostamente realizada sem fundadas suspeitas – IMPROCEDÊNCIA – A ação policial que precedeu ao ato de abordagem e busca pessoal foi pautada pela legitimidade e pela legalidade; primeiro, por força das circunstâncias fáticas relatadas, a identificar o apelante como suspeito; segundo, por se tratar de agente já conhecido pela polícia e com várias passagens por crimes dessa natureza; terceiro, por se tratar de uma região conhecida pela prática constante do tráfico de drogas; e quarto, tendo em vista que na abordagem foram encontradas várias porções de droga no bolso do suspeito, ora apelante –
2.
No mérito, sustenta tese de desclassificação da imputação para posse de drogas para consumo pessoal, tendo por fundamentado a fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos – IMPROCEDÊNCIA – As provas reunidas nos autos são harmônicas e se mostram suficientemente robustas e seguras para ensejar a condenação; a linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente que o crime de tráfico ilícito de drogas foi praticado pelo apelante, mesmo porque, a simples condição de usuário não elide a imputação da traficância –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE

Egrégia Câmara:

Preambularmente, a defesa do acusado arguiu a preliminar de ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais, sem verificação preliminar, mandado judicial ou suspeita relevante de flagrante, por se tratar de método investigativo invasivo que a submeteu à constrangimento ilegal.

A princípio, impera ressaltar que a busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se, todavia, à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito.

Exatamente por se tratar de procedimento invasivo e vexatório, a lei processual penal reforça a necessidade de relevantes indicativos quanto à existência de produto ilícito em poder do suspeito, não condicionando, entretanto, a existência de prévia investigação nesse sentido.

Na hipótese em análise, verifica-se que houve justo motivo para a revista pessoal do réu
,
pois conforme se depreende da exordial e consoante as declarações prestadas em delegacia e em juízo pelos policiais militares [TEN PM Flávio Gonçalves da Silva e SD PM Helito de Almeida] a abordagem inicial do acusado se deu em via pública, em conformidade com o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, na medida em que os mencionados policiais desconfiaram da conduta do acusado.

Para melhor compreensão transcrevo trecho do boletim de ocorrência n. 2020.27572. Confira-se:

“E
quipe de Força Tática estava em rondas pela região do Parque das Araras 02, em local que ocorre um grande fluxo de tráfico de drogas; ao passar pela Rua do Amor foi avistado um casal em fundada suspeita, onde foi realizada a abordagem e na busca pessoal foi encontrada com o suspeito várias porções de entorpecentes, suspeito este já conhecido pela polícia por realizar tráfico de entorpecentes naquela região, os dois tem inúmeras passagens pela Delegacia de Polícia Civil por tráfico de drogas, foi dada voz de prisão ao casal e conduzido à Delegacia de Polícia de Sinop para ser entregue a autoridade policial para demais providências. Os suspeitos foram entregues sem lesões corporais”

Feita a revista pessoal os policiais encontraram
08 (oito) porções
[massa líquida total de
121g
]
da substância entorpecente
Cannabis Sativa L. (“maconha”)
, juntamente com R$ 100,00 (cem reais) em espécie.

Nesta toada, conquanto a inviolabilidade pessoal e domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta.

Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a revista pessoal, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito.

Além do mais, impende destacar que
o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é classificado como sendo de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Assim, o estado de flagrância perdura enquanto houver permanência do delito.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA
. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
3.
A atitude suspeita do acusado, abordado por policiais militares em conhecido ponto de tráfico, e o fato de ter sido apontado por usuários de drogas como sendo a pessoa que vendia os entorpecentes, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal,
que resultou na apreensão de 83 (oitenta e três) pedras de crack, destinadas à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento”
(STF - ARE: 1461366 RS, Relator: Min. Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 25.3.2024, Primeira Turma).

Diante do exposto, e sem mais delongas
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 27 de janeiro de 2020, por volta de 18h30, na região do bairro Parque das Araras II, rua do Amor, neste município e comarca de Sinop-MT, o denunciado
MARCOS RECALDE BECKMANN,
vulgo “JAPA” trazia consigo um total de 121 g (cento e vinte um grama) de substância análoga a
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como “maconha”, embaladas de forma própria para o comércio sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, a equipe da força tática em rondas pelo bairro Parque das Araras II, local de grande fluxo de drogas, avistou um casal agindo de modo suspeito, momento em que fora efetuada a abordagem.

Em revista pessoal, foi encontrado com o denunciado 08(oito) porções de entorpecentes análogas a “maconha”, R$ 100,00 (cem reais) em notas trocadas e um celular.

Constatou-se que o imputado era conhecido pela prática do tráfico de drogas, inclusive possui várias passagens pelo mesmo delito.

Ante ao exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
MARCOS RECALDE BECKMANN
com incurso no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, requerendo que, autuada esta, seja o denunciado notificado para apresentação de defesa preliminar, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final seja julgado e condenado”

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime fechado [reincidente].

Nesta fase processual, a Defesa do acusado pretende a desclassificação do crime para o de posse de droga para consumo pessoal, alegando ser mero usuário (art. 28 da Lei 11.343/2006).

Contudo,
sem razão.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do
“auto de prisão em flagrante [ID. 59775346, pág. 01], BOPM n. 2020.27572 [ID. 34474929, págs. 03/04], termo de apreensão [ID. 34474929, pág. 26], laudo preliminar de constatação de droga nº 500.2.04.2020.001062-01 [ID. 34474929, págs. 30/31], Laudo Definitivo nº 3.14.2020.64195-01 [ID. 35405730], Laudo Pericial (quebra de sigilo de dados estáticos) n. 2.10.2021.43309-01 [ID’s. 53745316/53748481] e depoimentos prestados pelos policiais militares
TEN PM Flávio Gonçalves da Silva
e
SD PM Helito de Almeida
perante a autoridade policial [ID. 34474929, págs. 06/09]”
(trecho extraído da sentença).

No que tange à autoria delitiva o acusado, em sede judicial, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando que na época dos fatos era viciado e que atualmente abandonou o vício.

Contextualizando as provas, vejo que TEN PM Flávio Gonçalves da Silva e SD PM Helito de Almeida
,
policiais militares responsáveis pelo flagrante, foram claros ao afirmar, que o acusado estava comercializado entorpecentes.

“Inquirida em Juízo [Relatório de mídias ID. 51377474], a testemunha
TEN PM Flávio Gonçalves da Silva
relatou que, na data dos fatos (27.01.2020), compunha guarnição policial em rondas ostensivas pelo bairro Parque das Araras, em Sinop, quando a GUPM recebeu, de transeuntes, denúncias da prática do tráfico ilícito de entorpecentes naquelas imediações, próximo à Rua do Amor, por um casal. Se deslocando para o local indicado, foi visualizado um casal, em uma motocicleta, condizente com a denúncia dos populares, optando os policiais por realizarem a abordagem. Realizada a abordagem policial, foi feita busca pessoal nos suspeitos e encontradas porções de entorpecente
(“maconha”)
com o suspeito
“Beckmann”
. Com a menina também foi encontrada uma pequena quantidade do mesmo entorpecente (“maconha”), mas ela estava mais mesmo era com dinheiro trocado, em torno de oitenta a cem reais. Em entrevista pessoal, questionado sobre as porções de entorpecente apreendidas o acusado não quis responder; falou apenas que
“não estava fazendo o tráfico”
e aquela droga era de outra pessoa; não afirmou se o entorpecente era destinado ao uso ou à comercialização. Ato contínuo, foi dada voz de prisão ao acusado e o casal foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Quando da abordagem, os colegas de guarnição da testemunha já conheciam
Marcos Recalde Beckmann
de outras ocorrências policiais, porém, o
TEN PM Flávio Gonçalves da Silva
, em específico, não conhecia o acusado até então. Ocorreu somente a abordagem na rua e, em seguida, o casal com drogas foi conduzido para a Delegacia de Polícia. As porções de entorpecentes estavam fracionadas e prontas para venda. Não se recorda se o acusado trazia consigo telefone celular. Em tempo, a testemunha ratificou os termos do boletim de ocorrências (BOPM n. 2020.27572
–
ID. 34474929, págs. 03/04)”
– trecho extraído da sentença.

“Inquirida em Juízo [Relatório de mídias ID. 51377474], a testemunha
SD PM Helito de Almeida
relatou que, à época dos fatos (27.01.2020), após denúncias de populares sobre a prática de tráfico ilícito de drogas, por um casal, no Bairro Parque das Araras, em Sinop, a guarnição da polícia militar abordou um casal que trafegava em uma motocicleta pelas imediações apontadas nas informações e, em revista pessoal, foram encontradas porções de substância entorpecente
(“maconha”)
, com o rapaz, e dinheiro trocado, com a moça. Pelo que se recorda, não houveram buscas em domicílios. O casal foi abordado na rua, e diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao acusado e ambos conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. A testemunha ratificou os termos do boletim de ocorrências (BOPM n. 2020.27572
–
ID. 34474929, págs. 03/04). Não se recorda se já havia abordado o acusado em diligências policiais anteriores. Em entrevista pessoal, o acusado informou aos policiais que o entorpecente se destinava ao consumo seu próprio”
(trecho extraído da sentença).

Portanto, da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que o acusado promovia tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelo acusado torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando policiais, firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ao apelante, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

A propósito, é o teor do
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais, impende destacar que, a alegada condição de usuário de drogas é incapaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do Tráfico de Entorpecentes, como consolidado neste Tribunal de Justiça no
Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Sobreleva anotar ainda, que o delito de tráfico de drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, o que só reforça a ideia de que a condição de usuário de entorpecentes não afasta a configuração da traficância.

Ilustrando esse raciocínio, é o que dispõe o teor do
Enunciado n. 7 TCCR/TJMT,
in verbis:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da Lei de regência, não havendo falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Por derradeiro, no que concerne ao prequestionamento, anoto que nenhum órgão judicial é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça:

“Não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante.”
(TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, j. 23.11.2011).

Pelo exposto, conheço do recurso e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Acompanho integralmente a conclusão do voto do eminente Relator, com as seguintes considerações:

No que tange à preliminar de ilegalidade da busca pessoal, sob o argumento de que a diligência policial teria sido realizada à revelia de fundadas suspeitas, destaca-se que, além dos agentes estatais terem justificado a medida em razão de o local objeto da ação ser conhecido pelo “
grande fluxo de tráfico de drogas
” (id. 216327650, p. 6), o Policial Militar Flavio Gonçalves da Silva, responsável pela condução do flagrante, dispôs, na audiência de instrução e julgamento, sobre a informação de que um casal que estaria traficando entorpecentes na “
região do bairro parque das araras 02
” (id. 216327704).

Nesse ponto, a existência de denúncia específica – prévias à busca pessoal – é capaz de caracterizar suporte mínimo factual a justificar o encontro de corpo de delito, conforme demanda o artigo 244 do Código de Processo Penal (TJMT, 1005184-05.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024).

Assim, verifica-se que as circunstâncias que antecederam a ação policial são palpáveis, tais como a localidade, que é reconhecida como ponto de venda de drogas, e a prévia ciência dos policiais a respeito da conduta do paciente.

Por isso, não tenho dúvida em acompanhar o douto relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024